Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702147-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: ERASMO ANTONIO PORTA EMBARGADOS: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ERASMO ANTONIO PORTA contra a r. decisão de ID 42756609, prolatada por este Relator. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma o próprio recorrente em suas razões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente na decisão já mencionada, intimem-se os embargados para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator